Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702802-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIDA JANAINA DE SENA EVANGELISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência para permitir que a Agravada permaneça lotada na Unidade de Semiliberdade de Taguatinga II, localizada na QSD, St. C Sul - Taguatinga, Brasília - DF, até que a sua filha complete 6 anos de vida. O Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que a lei que fundamentou o deferimento do pleito da Agravada seria inconstitucional por vício de iniciativa. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade ou qualquer prejuízo iminente que atraia a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. Ante todo o exposto, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator